Tribunal: STF
Processo: ARE 1406846
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Associação nacional dos contribuintes de tributo. Interesse. Controvérsia de índole infraconstitucional. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.